Tribunal: TJDFT
Processo: 0080150-18.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0080150-18.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDO: ALMERITO JACI DE FRANCA E SILVA DESPACHO Intime-se o BANCO ABN AMRO REAL S.A. para que se manifeste a respeito da petição de ID 19434813, postulando o que entender de direito. Concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que demonstrem a realização de acordo na plataforma on line, carreando aos autos a prova do pacto. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem a comprovação de acordo, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024